Tribunal: TJDFT
Processo: 0747811-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Processo : 0747811-69.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinado à ré-agravada que autorizasse e custeasse o tratamento do autor, aqui agravante, com o medicamento SOMATROPINA (0,15 ui/Kg/dia), na forma, dosagem, quantidade e periodicidade indicadas no relatório médico, sob pena de multa diária (id. 252422309 dos autos originários). O agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao restringir o conceito de urgência médica às hipóteses de risco imediato de vida, desconsiderando a literalidade do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, que inclui também o risco de lesões irreparáveis ao paciente. Alega que, no caso concreto, laudo médico atesta a necessidade de início imediato da terapia com Somatropina em razão de deficiência do hormônio de crescimento (CID E34.3), percentil de estatura entre o 3o e o 10o, idade óssea inferior à cronológica e risco de perda estatural definitiva. Argumenta que a omissão terapêutica gera dano biológico irreversível, especialmente em se tratando de criança em fase crítica de crescimento, configurando verdadeira situação de emergência nos termos legais. Acrescenta que não se pode considerar experimental o tratamento prescrito, pois a substância Somatropina possui registro ativo na ANVISA, integra o rol de procedimentos da ANS (RN no 465/2021), consta da RENAME/SUS e é reconhecida por órgãos internacionais, como a FDA e a EMA, como segura e eficaz para o tratamento da baixa estatura idiopática. Aduz que a prescrição foi realizada por médica especialista em endocrinologia pediátrica, com base em critérios técnicos individualizados, em posologia compatível com as diretrizes nacionais e internacionais. Ressalta que estudos científicos demonstram ganhos estatísticos relevantes com a terapia, não sendo possível invocar a ausência de protocolo clínico da CONITEC como fundamento para recusa de cobertura por planos privados. Pede a concessão da tutela de urgência recursal ou a intimação da agravada para manifestação prévia e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. No caso, o agravante, atualmente com 8 anos de idade e beneficiário do plano de saúde coletivo da agravada, foi diagnosticado com nanismo (CID: E34.3), com “crescimento próximo ao limite inferior do canal familiar e não apresenta recuperação do percentil de estatura, mantendo-se sempre o percentil 3-percentil 10 de estatura”. Por isso, o médico assistente sugeriu “o uso do Hormônio de Crescimento - Somatropina (0,15 ui/Kg/dia), subcutâneo, na tentativa de melhorar a velocidade de crescimento e possibilitar estatura final mais próxima da estatura alvo familiar” (id. 251715514 na origem). A agravada negou o fornecimento do fármaco, entendendo que procedimento requerido não possui cobertura contratual, à mingua de previsão do medicamento para uso domiciliar fora das hipóteses taxativamente previstas, no rol de procedimentos definido na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (id. 251715503, no processo de origem). Deveras, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não as terapias, técnicas e exames necessários ao tratamento da enfermidade coberta pelo plano de saúde, visto que a prescrição de quais os tratamentos e intervenções cirúrgicas são adequados a determinada patologia é atividade privativa de médico, conforme art. 4o, inc. II, da Lei n. 12.842/13. O corolário assente é de que o médico é o responsável pela orientação terapêutica, não a operadora do plano, sob pena de cometimento de ato ilícito contratual e, consequentemente, cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato, além da reparação do dano causado. Ao colocar limitações à cobertura do transplante pleiteado, a seguradora substitui-se ao médico, que é o profissional habilitado. Outrossim, cabe salientar que a Lei n. 14.454, de 21/09/2022, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em síntese, a norma pacificou o entendimento de que o rol de procedimentos, definido pela agência reguladora, constitui referência básica, bem como possibilitou a cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. Segundo o agravante, o fármaco solicitado possui registro na ANVISA e está incluído no Rol de Procedimentos da ANS (RN 465/2021) e na RENAME/SUS, o que, a princípio, determina o custeio pelo plano de saúde, já que o relatório médico indica uso subcutâneo do medicamento. Apesar disso, o médico assistente não fez qualquer sinalização expressa de que o caso é hipótese de emergência a atrair a incidência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, tampouco mencionou qualquer consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de vida, a atrair o deferimento liminar, frear os efeitos imediatos da decisão recorrida e impedir o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Ademais, remanesce dúvidas sobre a probabilidade do direito, tendo em vista que, a priori, a prescrição médica por si só não aparenta ser suficiente para caracterizar o direito em questão. Isso porque, conforme consignado pelo juízo originário, em exame de cognição sumária, “não é possível concluir que o tratamento adequado é o pleiteado nestes autos, pois, de acordo com as diversas notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TJDFT, o uso da somatropina para baixa estatura idiopática (precisamente o caso do autor) não apresenta eficácia clínica significativa, tampouco melhora comprovada na qualidade de vida, além de envolver riscos à saúde da criança”. A propósito, não cabe afirmar-se que essa análise é genérica, pelo simples fato de não ter sido identificada “qual nota técnica teria embasado a conclusão”. Aliás, nesse contexto, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Daí, sendo imprescindível para dirimir a presente lide a dilação probatória e, se o caso, a elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, não resta preenchidos os requisitos da tutela de urgência pleiteada. Como a concessão da tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator